Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715198-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, DILCIA TELES LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 77630502. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora